Tribunal: TJDFT
Processo: 0716809-60.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATO ACESSÓRIO. CANCELAMENTO UNILATERAL PELO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO SUSEP CNSP 365/2028. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para resilir os contratos firmados entre as partes e objeto do presente recurso, e a ressarcir o valor de R$6.061,69, relativo ao prêmio proporcional do período a decorrer. Em suas razões, o Banco argui preliminar de ilegitimidade passiva por se tratar de mero estipulante. No mérito, defende a inexistência de abusividade e sustenta que não é possível o cancelamento puro e simples do contrato de seguro prestamista acessório, sem a substituição da garantia ou a adequação do contrato, com a aplicação de novas taxas de juros, tendo em vista o desequilíbrio econômico-financeiro. Afirma que a contratação foi firmada com cláusula de reciprocidade. Pede a reforma da sentença.
2. Recurso próprio e tempestivo, com preparo regular (ID 78480444). Foram apresentadas contrarrazões (ID 78480448).
3. Preliminar de ilegitimidade passiva. Como regra geral, é parte legítima para exercer o direito de ação aquela que se apresenta como titular do direito que necessita de tutela jurisdicional. Por sua vez, será parte legítima para figurar no polo passivo da demanda aquele a quem couber a observância do dever correlato ao direito alegado. Nesse contexto, a parte legítima para compor o polo passivo da ação é aquela que oferece resistência à pretensão autoral e que poderá suportar o ônus de eventual condenação. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. Aplica-se subsidiariamente o Código Civil e as normas especiais afetas à matéria.
5. A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de devolução proporcional do prêmio pago.
6. No caso em análise, o recorrido celebrou contratos de empréstimo e o contratos acessórios de seguro prestamista. A Resolução CNSP no 365/2018 disciplina a possibilidade de cancelamento do seguro prestamista, e restituição proporcional do prêmio.
7. Além da informação expressa no contrato de que facultado ao tomador do empréstimo a contratação do seguro, no caso presente, trata-se de contrato de crédito consignado, cuja garantia é o próprio salário do contratante. O desconto é feito em folha de pagamento pelo próprio gestor público antes do crédito em favor do tomador, de modo que as condições mais favoráveis são estabelecidas pela garantia ofertada pelo salário, e não pela contratação de um seguro.
8. Nessa quadra, incontroverso que a contratação do seguro é opcional, sendo facultado seu cancelamento a qualquer tempo, com devolução do prêmio pago relativo ao período a decorrer, conforme previsão contratual, e nos termos da Resolução no 365, de 11 de outubro de 2018, revogada pela Resolução CNSP no 439/2022, que estabelece que é cabível o cancelamento do seguro prestamista relativo às Cédulas de Crédito Bancário, e a restituição do valor do prêmio correspondente ao período a decorrer.
9. Verifica-se que, no caso em análise, não há posição uníssona no âmbito da Turma Recursal quanto à devolução do seguro prestamista. Embora tenha havido a construção de determinado consenso em torno das hipóteses em que seria cabível a restituição, nesta situação específica ocorreram votos divergentes, tanto no que diz respeito à forma quanto ao conteúdo.
10. Diante dessa circunstância, para viabilizar a formação de uma decisão colegiada, mostra-se necessário encontrar um ponto de convergência, ainda que no aspecto formal da redação do acórdão, a fim de permitir a consolidação de um entendimento majoritário. Caso contrário, haveria o risco de inviabilizar o julgamento, o que poderia demandar, em tese, a adoção de solução excepcional, como a ampliação da composição do colegiado, prática não usual nas Turmas Recursais.
11. Assim, embora existam divergências substanciais entre os votos, é possível alcançar um mínimo de consenso quanto à forma, preservando-se o mérito da decisão, mas ajustando-se a redação de maneira a contemplar as objeções apresentadas. Tal providência assegura a efetividade da prestação jurisdicional e evita a ausência de decisão colegiada, o que seria incompatível com os princípios da celeridade e da economia processual que norteiam o sistema dos Juizados Especiais.
12. Nesse contexto, impõe-se a confirmação da sentença.
13. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
14. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, art. 55 da Lei 9099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.